Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700213-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUDSON KELLE SANTOS GUSMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Hudson Kelle Santos Gusmão - ID no 43621078, contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID no 42604224, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO